Tribunal: STF
Processo: RE 1386136
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATO DE TRABALHO DECLARADO NULO. ADI 4.876/MG. FÉRIAS-PRÊMIO. DESCABIMENTO.



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.



    2. O Plenário desta CORTE, no julgamento da ADI 4.876/MG (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 1º/7/2014), declarou inconstitucionais os incisos I, II, IV e V do art. 7º da Lei Complementar Estadual nº 100/2007, que tornaram efetivos profissionais da área da educação que mantinham vínculo precário com a Administração Pública estadual, sem prévia aprovação em concurso público.



    3. Tratando-se de contrato nulo, com exceção dos depósitos do FGTS, a parte recorrida não tem direito ao pagamento da verba referente às férias prêmio. 



    4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).